Tribunal: STF
Processo: ARE 1527205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL. INATIVIDADE DA EMPRESA AUTORA NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA SUA ATIVIDADE PREPONDERANTE. AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL QUE NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1- Com efeito, a imunidade tributária consiste na determinação feita pela Constituição da República de que certas atividades, rendas, bens ou pessoas não poderão sofrer a incidência de tributos, ou seja, é uma dispensa constitucional de tributo, isto é, uma limitação ao poder de tributar;



    2- As normas de imunidade tributária constantes na Constituição da República objetivam proteger valores políticos, morais, culturais e sociais essenciais e não permitem que os entes tributem certas pessoas, bens, serviços ou situações ligadas a esses valores;



    3- O art. 156, § 2º da CRFB/1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, razão pela qual não incide o imposto sobre transmissão inter vivos – ITBI, de competência dos Municípios, sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica;



    4- A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI;



    5- Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796), abordou o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CRFB/1988, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado;



    6- Inobstante, o reconhecimento da imunidade do ITBI está condicionado à verificação da atividade preponderante da empresa, sendo, portanto, necessário que a pessoa jurídica adquirente esteja ativa, ou seja, a inatividade empresarial afasta o enquadramento no preceito constitucional (art. 156, §2º, I), salientando-se, outrossim, que a regra constitucional visa a facilitar a formação, extinção e incorporação de empresas, protegendo a livre iniciativa e não a mera transferência de titularidade de propriedade imobiliária, ou seja, a finalidade da norma constitucional é fomentar a atividade empresarial, constituindo incentivo ao desenvolvimento econômico nacional;



    7- De acordo com o CTB, a atividade preponderante e´ definida como aquela responsa´vel por mais de 50% da receita operacional da sociedade nos dois anos anteriores e nos dois anos posteriores a` transfere^ncia (artigo 37, para´grafo 1o, CTN). Ou, se a pessoa juridica ´ adquirente iniciar suas atividades apo´s a aquisic¸a~o, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, a prepondera^ncia da atividade e´ verificada levando-se em conta os 3 (tre^s) primeiros anos seguintes a` data da aquisic¸a~o (artigo 37, para´grafo 2o);



    8- Na hipótese dos autos, a decisão da Coordenadoria do ITBI (ndex 00199; fls. 228/229) verificou ser o contribuinte uma típica empresa do ramo imobiliário, comprando, vendendo e construindo imóveis. Ressaltou que a empresa esteve ativa durante todo o período de verificação da atividade preponderante, a saber, 20/10/2012 até 19/10/2016, porém não apresentou receitas no período em citado, concluindo que a empresa esteve inoperante durante todo o período de análise de preponderância;



    9- Com efeito, o fato de a empresa demandante permanecer inativa após a integralização de bens ao seu capital social impede que se identifique a sua atividade preponderante;



    10- Insta citar que o reconhecimento da imunidade do ITBI está condicionado à verificação da atividade preponderante da autora, sendo, portanto, necessário que a pessoa jurídica adquirente esteja ativa, ou seja, a inatividade empresarial afasta o enquadramento no preceito constitucional;



    11- Frise-se que as imunidades tributárias, enquanto limitações constitucionais ao poder de tributar, são exceções que têm por escopo a preservação de valores estabelecidos pelo poder constituinte como essenciais ao fortalecimento das instituições, à organização do Estado Democrático, bem como à garantia dos direitos fundamentais;



    12-Aliás, não é por outra razão que às imunidades conferese o status de cláusula pétrea (STF, RE 636941, Relator Min. Luiz Fux);



    13-Com base nessas premissas, a interpretação que se afigura consentânea ao paradigma constitucional é a de que a imunidade em questão, ao obstar a incidência do ITBI nas transferências de imóvel para integralização de capital social, o faz com o objetivo de estimular a atividade empresarial, impulsionando a livre iniciativa e a economia do país;



    14- Nesse sentido, a aplicação da norma independentemente da comprovação da atividade preponderante parece não apenas ser incompatível com os dispositivos supramencionados, mas também fazer tábula rasa da exceção constitucional à regra da tributação;



    15-Afinal, causaria estranheza permitir que a imunidade, conferida sob condição resolutória, pudesse ser confirmada ao final do período de apuração da atividade preponderante sem a indicação da sua natureza, quando é justamente a natureza da atividade preponderante o critério para confirmação do benefício;



    16- Sentença mantida;



    17- Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente